Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709135-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, ELAINE RAULINO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Luciano Pereira da Silva e Elaine Raulino da Silva, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão da condenação dos requerentes nos autos das ações penais no 2014.13.1.001889-0; no 2014.13.1.001893-9; no 2015.13.1.000705-8; no 2015.13.1.005777-8; no 2018.13.1.001813-6; no 2018.13.1.001814-4; e no 2018.13.1.000384-5. Consta dos autos que os requerentes foram condenados pela prática de diversos delitos de estelionato. Na presente revisão criminal, a Defesa requer, liminarmente, o reconhecimento da conexão entre os processos pelos quais os requerentes foram condenados, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Instado a juntar documentos necessários para a admissibilidade da revisão criminal (ID 15657715), os requerentes deixaram de cumprir a demanda, limitando-se a apontar os documentos já acostados aos autos e juntando outros desnecessários à análise dos requisitos de admissibilidade. Assim, analiso a liminar tão somente quanto aos processos no 2014.13.1.001889-0 (trânsito em julgado para as partes em 22/07/2015 – ID 15615003) e no 2015.13.1.005777-8 (trânsito em julgado para as partes em 11/10/2018 – ID 15615816), uma vez que, em relação aos demais processos, constam as certidões de trânsito em julgado somente para a acusação. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. Em verdade, a Defesa justificou o pedido liminar em razão da idade de um dos revisionandos, o que não justifica, por si só, o deferimento da tutela emergencial. Além disso, tratando-se de tema afeto à execução penal – continuidade delitiva, não consta informação de que o pedido tenha sido realizado na Vara de Execuções, havendo a possibilidade de supressão de instância. Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à suspensão da eficácia das decisões atacadas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador